Tribunal: TJBA
Processo: 8056873-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8056873-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: EDICARLOS MATIAS PEREIRA e outros (2)

Advogado(s): ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA, EDICARLOS MATIAS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PACIENTE COM TRANSTORNO MENTAL GRAVE. INTERNAMENTO PROVISÓRIO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA (OAB/BA 48.992), em favor de LUIZ DA SILVA JÚNIOR, contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Paulo Afonso/BA, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do Paciente pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), ameaça (art. 147 do CP) e resistência (art. 329 do CP). Sustenta-se, no writ, a ausência de fundamentos concretos para a custódia cautelar, bem como o quadro de esquizofrenia hebefrênica do Paciente, sob curatela judicial, como fator impeditivo da manutenção da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva encontra-se fundamentado em elementos concretos e individualizados, conforme exige o art. 312 do CPP; e (ii) analisar a viabilidade de substituição da prisão preventiva por medida cautelar de internação provisória, diante do quadro clínico do Paciente e do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O decreto de prisão preventiva carece de fundamentação concreta e individualizada, restringindo-se à menção genérica à gravidade do delito e à garantia da ordem pública, em afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 e à jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A prisão preventiva não pode ser mantida com base exclusivamente na gravidade abstrata do crime, sendo imprescindível a demonstração de elementos objetivos que indiquem
periculum libertatis
, o que não se verificou no caso.

3.
A condição clínica do Paciente — diagnosticado com esquizofrenia hebefrênica e sem tratamento psiquiátrico regular —, aliada à sua reiteração de condutas delitivas em curto espaço de tempo, justifica a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

4.
A internação provisória do Paciente, prevista no art. 319, VII, do CPP, revela-se proporcional, razoável e adequada para resguardar a integridade do próprio Paciente e de terceiros, não representando violação à política antimanicomial.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da internação provisória de pessoas com transtornos mentais quando evidenciado risco à segurança pessoal e de terceiros, mesmo à luz da Lei 10.216/2001 e da Resolução CNJ nº 487/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem parcialmente concedida.

Tese
s
de julgamento:

1.
A prisão preventiva deve ser fundamentada com base em elementos concretos e individualizados que demonstrem a real necessidade da segregação cautelar.

2.
A mera menção à gravidade abstrata do delito não é suficiente para justificar a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

3.
A internação provisória é medida cautelar legítima quando o réu apresenta transtorno mental grave e houver risco de reiteração delitiva ou de lesão à integridade física ou psíquica própria ou de terceiros.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 310, II, 312 e 319, VII; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 1.002.290/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 3/6/2025, DJEN 10/6/2025; STJ, AgRg no HC 989.760/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/5/2025, DJEN 21/5/2025; STJ, AgRg no RHC 193.544/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 28/5/2025, DJEN 4/6/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º

8056873-92.2025.8.05.0000
,
impetrado
por

ANA CAROLINA MONTEIRO FERREIRA BEZERRA
(OAB/BA 48.992),
em favor d
e

LUIZ DA SILVA JÚNIOR
, apontando como
A
utoridade coatora o
JUÍZO DA
2ª VARA CRIMINAL, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e
de

CONCEDER PARCIALMENTE

a ordem
,
p
ara r
evogar a prisão preventiva
do Paciente, determinando-se o seu
encaminhamento imediato para
internação provisória

em instituição a ser definida pelo Juízo impetrado
,
nos termos do art. 319, VII, do CPP,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se Alvará de Soltura, no BNMP 3.0, em favor de
LUIZ DA SILVA J
U
NIOR
,
nascido em 14/12/1988
, filho de
Maria de Fátima Pereira da Silva
, o qual, se por outro motivo não estiver preso,
deve ser posto em liberdade e
seguidamente
escoltado
até o estabelecimento
de internação provisória

indicado

pelo Juízo impetrado
.

Ofici
e-se
à SEAP e à Secretaria de Saúde do Estado da Bahia para
providenciar a vaga e o transporte do
P
aciente
, no
prazo máximo de 5 (cinco) dias
, em observância à urgência da medida.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01